Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009820-48.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (IMPETRANTE), Conselho da Magistratura (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0032-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DENEGADA A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) No 1009820-48.2020.8.11.0000

MANDADO DE SEGURANÇA – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO – NOVA REABERTURA DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE SUPERIOR HIERÁRQUICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há direito líquido e certo, amparado por mandado de segurança, que autorize nova reabertura de prazo para que os servidores do Poder Judiciário realizem a indicação do superior hierárquico, para fins de avaliação de desempenho, quando não demonstrada, por prova pré-constituída, a alegada
“falha no sistema”
da Corte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) No 1009820-48.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO

IMPETRADO: CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, contra acórdão do Conselho da Magistratura que, mantendo a decisão do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, indeferiu a concessão de novo prazo e a reabertura do sistema para que os servidores procedam o levantamento da hierarquia, etapa inicial da Avaliação de Desempenho por Competências, em relação ao ano de 2019.

Assevera que, a despeito dos requerimentos administrativos que apresentou, não foi reaberto o prazo para que os servidores pudessem acessar o sistema e indicar o superior imediato, para fins da avaliação de desempenho.

Almeja a concessão da segurança, para que seja determinada
“a abertura do seu sistema e do prazo para que os servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que ainda não conseguiram efetivar a indicação do superior imediato, no prazo de cinco dias úteis, procedam o levantamento da hierarquia – etapa inicial de Avaliação de Desempenho por Competência, referente ao ano de 2019”
.

Não houve pedido de liminar, razão pela qual determinei o processamento do feito.

Nas informações que prestou, o Presidente do Tribunal de Justiça noticiou que, em oportunidade pretérita [17 e 18/09/2019] já havia autorizado a reabertura do sistema, com a finalidade de permitir o levantamento da hierarquia, mas que, ainda assim, alguns servidores e magistrados deixaram de fazê-lo,
sem, contudo, comprovar a existência de falha técnica no sistema, uma vez que não houve registros de que tal tenham ocorrido
. Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral do Estado ratificou
in totum
a manifestação presidencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A entidade sindical assevera que, em
15/10/2019
, protocolizou requerimento administrativo, a fim de que fosse permitido aos servidores, que ainda não haviam conseguido efetivar a indicação do superior imediato, pudessem-se fazê-lo em prazo razoável, pois recebeu
“inúmeras solicitações de seus filiados”
que não haviam conseguido cumprir a exigência no prazo fixado pela Administração, em razão de
“inconsistências no sistema”
.

Diz o impetrante que o Desembargador Presidente, a despeito da argumentação apresentada, indeferiu o pleito, não autorizando a prorrogação almejada, decisão essa que combateu por meio de recurso administrativo ao Conselho da Magistratura, que foi desprovido à unanimidade de votos, cuja decisão foi publicada no DJE no 10671, disponibilizado em 05/02/2020 e publicado em
06/02/2020
.

Esgotada a esfera administrativa, busca, por meio desta ação mandamental, o reconhecimento da
“força maior”
, para que seja determinada
“a abertura do seu sistema e do prazo para que os servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que ainda não conseguiram efetivar a indicação do superior imediato, no prazo de cinco dias úteis, procedam o levantamento da hierarquia – etapa inicial de Avaliação de Desempenho por Competência, referente ao ano de 2019”
.

A avaliação mencionada
“tem como objetivo a melhoria do desempenho do servidor e da instituição, por meio da identificação e mensuração das competências necessárias para realizar a estratégia organizacional, a capacitação e qualificação para afirmar essas competências”
[1]
.

Assim, durante o período de 22/07/2019 a 05/08/2019, com ampla divulgação na
Intranet
e nos
e-mails
funcionais, foi realizado o
“Levantamento de Hierarquia”
, fase que precede a
“Avaliação de Desempenho por Competências”
.

Encerrado o sobredito período, o Coordenador de Recursos Humanos, verificando a baixa adesão de servidores e magistrados, submeteu a questão à Presidência, que, sensível a ela,
autorizou a reabertura do prazo nos dias 17 e 18/09/2019, determinando a notificação dos servidores e magistrados faltantes
.

No entanto, mesmo com a nova chance para realizarem o levantamento de hierarquia, 2.096 [dois mil e noventa e seis] servidores e 149 [cento e quarenta e nove] magistrados não atenderam ao chamamento realizado, deixando transcorrer
in albis
o prazo elastecido.

Depois de esgotada a segunda oportunidade, aportaram diversos pedidos, formulados por servidores, aduzindo que não conseguiram indicar o superior hierárquico, ao argumento de
“erro no sistema”
[ID. 41518018, pág. 3], e outros admitindo que o prazo
“passou despercebido”
[ID. 41518018, págs. 6, 12].

Em 15/10/2019, o impetrante requereu
“a reabertura, pelo prazo de 48 horas, do Sistema de Avaliação de Desempenho”
, alegando que seus filiados,
“na maioria dos casos”
, não conseguiu acesso por
“inconsistência no sistema”
.

Por meio da Informação no 99/2019-CRH, de 02/11/2019, a Gerência de Projetos da Coordenadoria de Recursos Humanos esclareceu o seguinte:

“[...] O período aberto para a realização do levantamento de hierarquia foi de 23/07/2019 à 05/08/2019 e posteriormente prorrogado nos dias 17 e 18/09/2019 por determinação Presidencial.

Durante o período acima mencionado, o Setor de Projetos a CRH não recebeu nenhuma reclamação via SDK - CRH, e-mail ou via CIA alegando inconsistência no sistema, apenas solicitações de redefinição de senha ou atualização de e-mail
.

Quanto aos servidores que estavam em período de férias, licenças ou em gozo de compensatórias, que laboraram ao menos 90 (noventa) dias durante o exercício e abriram chamado via SDK-CRH, e-mail ou CIA, foram
prontamente atendidos pela equipe de Projetos - CRH que efetuou o registro no sistema, realizando assim o levantamento de hierarquia dos mesmos
, bem como aqueles que continuam solicitando mesmo durante a realização da avaliação
.

No tocante a reabertura do sistema para o levantamento de hierarquia, informo que seria necessário interromper a coleta das avaliações que iniciaram em 23/09/2019 com prazo final em 11/11/2019 e ainda, as avaliações já realizadas serão anuladas, devendo reiniciar todo o processo, ou seja, aqueles que já efetuaram as avaliações deverão refazer as avaliações do seu líder, equipe, pares e autoavaliação. [...]” [ID. 41518019, págs. 1/2].

Da sobredita informação, forçoso concluir que parte dos servidores, apesar da prorrogação de prazo concedida, não cumpriram a tarefa que lhes incumbia, quedando-se inerte, seja no acesso ao sistema, seja na comunicação da impossibilidade de fazê-lo em tempo hábil.

Nova reabertura do prazo, por seu turno, resultaria em evidente prejuízo aos demais, que atenderam, a tempo e modo, a convocação, pois a avaliação de desempenho teve início em
23/09/2019
, e seria necessário reiniciar todo o processo.

Sobreveio nova decisão presidencial, indeferindo a prorrogação do prazo, para
“manter o cronograma estabelecido e não prejudicar os trabalhos já realizados”
.

Essa decisão, como já visto, foi objeto de recurso ao Conselho da Magistratura, que rechaçou a pretensão do impetrante, mantendo a decisão atacada, o que deu azo à impetração deste
mandamus
, sob os mesmos fundamentos.

No voto que proferiu, o Relator, Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA destacou que
“todos os expedientes de servidores que aportaram no feito da Avaliação de Desempenho n. 1/2019 (CIA n. 0003210-18.2019.8.11.0000), bem como os prints de tela apresentados pelo recorrente indicando a abertura de chamados por parte de servidores via SDK informando eventuais falhas no sistema de apontamento de hierarquia foram distribuídos
após findo o prazo para a execução da tarefa
, isso
significando dizer que não houve comprovação da existência de falha técnica no sistema, mas sim da perda do prazo por parte de alguns servidores que, repita-se, tiveram duas oportunidades para apontar seu líder imediato para a realização da avaliação de desempenho
, quais sejam: dias 22 de julho a 05 de agosto e dias 17 e 18 de setembro de 2019”
.

Nesta ação mandamental, não foi trazido nenhum outro documento novo demonstrando que, durante os períodos concedidos pela Administração para levantamento de hierarquia, houve
“erro”
,
“falha”
ou
“inconsistência”
do sistema, pois
todos
os
requerimentos
e
registros de abertura de chamado
feitos no sistema SDK da Coordenadoria de Recursos Humanos são
posteriores ao decurso do prazo assinalado
, não prestando eles como meio de prova do alegado direito líquido e certo que teria sido ofendido pela decisão objurgada.

Não há se falar, assim, em
“caso fortuito”
ou
“força maior”
, como sustenta o impetrante, porque não há demonstração, mínima que seja, de que os seus filados não obtiveram acesso ao sistema por falha deste.

De igual modo, deve ser registrado que consta dos autos informações de que houve
ampla divulgação
dos procedimentos, diretrizes e regras do processo avaliativo, realizada pela Comissão de Avaliação de Desempenho, com a publicação de material informativo na
Intranet
deste Tribunal de Justiça, bem como de envio de mensagens aos
e-mails
funcionais de todos os servidores e magistrados, acompanhadas de uma cartilha explicativa.

Por derradeiro,
não tem cabimento a invocação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, como quer fazer crer o impetrante, uma vez que, o que não se afigura razoável, nem proporcional, é apenar todos os demais servidores, que cumpriram tempestivamente com a obrigação que lhes cabia, que se veriam prejudicados com a anulação de todas as etapas seguintes da avaliação, inclusive já concluída.

Forte em tais razões, concluo que
não há prova pré-constituída do direito líquido e certo
defendido na exordial, bem como
não há ilegalidade na decisão
, que indeferiu a reabertura do sistema de avaliação de desempenho pela
segunda vez
, em razão da inexistência de demonstração inequívoca de “falha no sistema”, mas apenas de desídia por parte dos servidores, que não cumpriram com a obrigação que lhes incumbia a tempo e modo.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINJUSMAT, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
https://wiki.tjmt.jus.br/index.php?title=Avalia%C3%A7%C3%A3o_de_desempenho_2019

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020